Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707547-91.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIZETE RIOS DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: NIZETE RIOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por NIZETE RIOS DA SILVA, e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra o acórdão de ID 51072942. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID’s 51505094 e 51656478. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se NIZETE RIOS DA SILVA, e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator